Tribunal: CARF
Processo: 10880.915258/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915258/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.864 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DCOMP. PROVA.
Os fatos constitutivos do direito de crédito devem ser demonstrados pelo
contribuinte.
PIS. LEI 10.637/02. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
No período de apuração pleiteado a norma que regia o recolhimento de PIS era
a descrita na Lei 10.637/02 - até hoje, válida, vigente e eficaz -, e não mais a
descrita na Lei 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915258/2009-44
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915258/2009-44

1.1. Trata-se de Declaração de Compensação decorrente de pagamento indevido
ou a maior de PIS (Lei 9.718/98).
1.2. O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico uma vez
que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte” (DARF alocado).
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega em síntese:
1.3.1. Ter recolhido a contribuição em voga nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei
9.718/98;
1.3.1.1. O Egrégio Sodalício declarou a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo do PIS pelo § 1° do artigo 3° da Lei
9.718/98;
1.3.1.2. “Ao definir faturamento como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica a Lei 9.718/98 desbordou muito da competência
outorgada pela Constituição Federal”;
1.3.1.3. A Lei 9.718/98 não foi convalidada pela Emenda Constitucional
20/98;
1.3.2. O despacho decisório eletrônico é nulo, uma vez que não deixa claro o
motivo do indeferimento do crédito;
1.3.3. Demonstrado o recolhimento indevido pode este ser compensado com
outros tributos e contribuições administrados pelo Órgão de fiscalização;
1.3.4. Não se aplica a limitação descrita no artigo 170 do CTN pois pleiteia
autocompensação com fulcro no artigo 66 da Lei 8.383/91;
1.3.5. Os créditos de sua titularidade devem ser corrigidos pela SELIC.
1.4. A DRJ de São Paulo julgou improcedentes os argumentos lançados em
Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.4.1. “Com as informações constantes no Despacho Decisório a Interessada
pode perfeitamente identificar qual foi o tributo exigido em decorrência da não
homologação, assim como o período de apuração correspondente e a data de seu
vencimento já que esses dados foram informados pelo contribuinte no
PER/DCOMP apreciado. Em suma, os motivos da não homologação residem na
própria declaração e documentos produzidos pelo contribuinte. Estes são,
portanto, a prova e o motivo do ato administrativo”;
1.4.2. A Autoridade Administrativa não é competente para exame de
Constitucionalidade de normas;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915258/2009-44

1.4.3. Sem prejuízo da declaração de inconstitucionalidade de norma pelo
Supremo a base de cálculo do PIS descrita na Lei 9.718/98 segue eficaz no
ordenamento jurídico nacional dado que o Senado não emitiu Resolução que
obstasse a vigência da norma;
1.4.4. “O PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação”;
1.4.5. “Do exame das declarações prestadas pela Manifestante à Administração
Tributária revelaram a inexistência do pretenso crédito declarado e utilizado na
compensação, não existindo saldo disponível para suportar uma nova extinção,
razão correta da não homologação da compensação”.
1.5. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:
1.5.1. A autoridade administrativa encontra-se vinculada as decisões proferidas
em sede de Repercussão Geral, tal qual a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 ao ampliar da base de cálculo das
contribuições;
1.5.2. Por força do artigo 10 da Lei 10.833/03 recolheu PIS e COFINS nos termos
da Lei 9.718/98;
1.5.3. O processo administrativo deve respeitar os princípios da oficialidade, do
formalismo moderado, da pluralidade de instâncias, da eficiência e da verdade
real;
1.5.3.1. O princípio da verdade real transfere ao fisco o dever de trazer aos autos o
lastro probatório do crédito do contribuinte.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De início declaro preclusas as teses da NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO, DA POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPENSAÇÃO nos termos do artigo 66
da Lei 8.383/91 e da CORREÇÃO MONETÁRIA – até mesmo porque: 1) o despacho
decisório eletrônico aponta sua motivação e – como muito bem exposto pela DRJ – boa parte
desta (motivação) foi descrita pela própria Recorrente; 2) A autocompensação descrita no artigo
66 da Lei 8.383/91 é feita na própria escrita fiscal e a Recorrente optou, livremente, pelo
procedimento descrito no artigo 74 da Lei 9.430/96, e; 3) em declaração de compensação há o
encontro de contas imediatamente após o protocolo da DCOMP, não havendo mora da
fiscalização a atrair correção monetária.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915258/2009-44

2.1.1. Também deixo de conhecer as teses sobre os PRINCÍPIOS DA
OFICIALIDADE, DO FORMALISMO MODERADO, DA PLURALIDADE DE
INSTÂNCIAS, DA EFICIÊNCIA, em primeiro porque levantadas apenas em sede de
Voluntário, em segundo pois em três delas (oficialidade, formalismo moderado e pluralidade de
instâncias) há inépcia do pedido, isto é, a Recorrente descreve a tese sem apontar consequência
jurídica para o caso concreto, em terceiro, as teses distam do quanto discutido neste processo.

2.2. Com razão a Recorrente quando assevera a obrigatoriedade desta Casa seguir
o quanto decidido pelo Tribunal Constitucional em sede de Repercussão Geral. Não menos
correta a Recorrente quando descreve que o mesmo Tribunal Constitucional declarou a
inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 ao ampliar a base de cálculo das contribuições, fixando-a
(base de cálculo) nos termos da Lei Complementar 7/70, receitas decorrentes de venda de
mercadorias e prestação de serviços.
2.2.1. Todavia, a Recorrente não traz aos autos qualquer documento contábil ou
fiscal para indicar exatamente sobre quais rubricas recolheu as contribuições em voga. A bem da
verdade, nem a DCOMP descreve o indébito a compensar. Em boa parte de seu arrazoado, a
Recorrente destaca que pretende compensar indébito de PIS (se bem que em voluntário não
deixa claro qual contribuição pretende compensar) – no que é corroborada pelo Código da
Receita no Despacho Decisório que indeferiu o pedido de crédito (8109). Tomando a premissa
como verdade, o indébito de PIS é relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003:

2.2.2. Em fevereiro de 2003 encontrava-se vigente a Lei 10.637/02 que,
diferentemente da Lei 10.833/03 (que entrou em vigor em primeiro de fevereiro de 2004), não
excepcionava o regime não cumulativo para a atividade econômica da Recorrente. Com isto se
quer dizer que no período de apuração pleiteado a norma que regia o recolhimento de PIS pela
Recorrente era a descrita na Lei 10.637/02, e não mais a descrita na Lei 9.718/98.
2.2.3. Assim, ao que tudo indica, a Recorrente descreveu como indébito para
compensação valores pagos a título de PIS com fundamento na Lei 10.637/02, isto é, em norma
que não teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Egrégio Sodalício – o que, em tese, tem
consequências outras que excedem o quanto decidido neste processo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, nego provimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915258/2009-44

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital